Tribunal: TJMT
Processo: 1033680-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033680-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS VILLELA - CPF: 007.073.156-03 (AGRAVANTE), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO CONSOLIDADO
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033680-39.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

GUILHERME REGIO PEGORARO E OUTRO

EMBARGADO:

ROBERTO ZAMPIERI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GUILHERME REGIO PEGORARO
e
MARCOS MARTINS VILLELA
em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por eles, mantendo decisão interlocutória que indeferiu a reserva de crédito referente aos honorários de sucumbência no bojo do inventário do espólio de Roberto Zampieri.

Alegam os embargantes que o acórdão é omissão quanto à sentença transitada em julgado proferida nos autos de nº. 0054577-93.2022.8.16.0014, que reconheceu expressamente a obrigação do espólio de pagar os honorários sucumbenciais ao Dr. Guilherme Regio Pegoraro, advindo da atuação no processo.

Explanam também que há contradição interna, pois, segundo os embargantes, o acórdão admite a existência de título executivo judicial, mas afasta a exigibilidade do crédito por ausência de citação dos herdeiros no processo executivo, sendo que, segundo sustentam, o crédito possui natureza alimentar e preferencial.

Pontuam a ausência de apreciação de precedentes obrigatórios e princípios constitucionais invocados, como o da efetividade da prestação jurisdicional e da dignidade da pessoa humana, especialmente quanto ao direito de ver satisfeito crédito oriundo de decisão judicial transitada em julgado.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas para reconhecer existência de título executivo judicial apto a justificar a reserva do crédito, e que o julgamento se pronuncie expressamente sobre os artigos e princípios invocados, com fins de prequestionamento (Id.

272993374).

O embargado se manifestou defendendo que a decisão embargada analisou de forma clara e coerente a controvérsia, com base nos autos, especialmente quanto à inexistência de liquidez e exigibilidade do crédito executado, dada a ausência de citação válida dos herdeiros nos autos da execução.

Defende que a sentença transitada em julgado foi devidamente considerada, mas corretamente reputada como insuficiente à reserva de crédito em inventário sem que haja formação regular da relação processual na fase de cumprimento.

No mais, afirma que os recorrentes rediscutirem matéria já apreciada, o que não é cabível via aclaratórios, de modo que pugna pela rejeição do recurso (Id. 276129894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO CONSOLIDADO – CRÉDITO CONTROVERTIDO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O título executivo encontra-se pendente de discussão em autos executivos, sem comprovação de citação dos herdeiros, o que inviabiliza a caracterização de dívida líquida, certa e exigível.”

Pois bem. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e devem atender aos pressupostos estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois o v. acórdão foi claro ao reconhecer que o título executivo invocado pelas partes embargantes encontra-se pendente de efetiva execução, dado que não houve formação do contraditório nos autos de cumprimento de sentença, nem citação válida dos herdeiros, nos moldes exigidos pelo artigo 513, § 5º, do CPC, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de crédito líquido, certo e exigível nos moldes do artigo 783 do mesmo diploma legal.

A ausência de tais requisitos processuais essenciais impediu o deferimento da tutela de urgência para a reserva de crédito no inventário. Essa fundamentação foi exaustivamente tratada no acórdão embargado, de forma fundamentada e coerente, com a análise dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados no agravo de instrumento.

A pretensão dos embargantes, sob a roupagem de omissão e contradição, nada mais representa do que inconformismo com a solução jurídica adotada por esta Corte, com objetivo de rediscutir o mérito da decisão já proferida — o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025